Tribunal: STM
Processo: 7000665-69.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000665-69.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: GABRIEL RIZZI GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade do
processo por violação ao art. 181 do CPPM. A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) acolhia a preliminar para anular as
provas obtidas perante a revista/busca, bem como as provas delas decorrentes e,
consequentemente, por ausência de hipóteses de exceção ao princípio dos frutos
da árvore envenenada, absolver o recorrente, com fulcro no art. 439, alínea "e",
do CPPM; por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, sob a alegação de
que a revista realizada durante a instrução criminal contrariou o disposto no art.
179, II, "a", do CPPM. Na sequência, no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso, para manter inalterada a Decisão, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Votaram acompanhando o voto da Relatora os Ministros ODILSON SAMPAIO
BENZI (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor) fará declaração de voto quanto à
primeira preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000665-69.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: GABRIEL RIZZI GONÇALVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 181 DO
CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE CONTRARIEDADE AO ART. 179, II, "A", DO CPPM.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA E IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E
MATERIALIDADE CONSTATADAS. INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. NÃO
APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DO ART. 290 DO
CPM. DIREITO COMPARADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A busca e apreensão aleatória decorrente de suspeitas geradas por meio de levantamentos do
serviço de inteligência não viola o art. 181 do CPPM .
Inexiste contrariedade ao art. 179, II, "A", do CPPM na busca e apreensão sem a presença do
investigado, mas devidamente acompanhada por testemunha.
O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM, não só a saúde pública, tutela os princípios da
hierarquia e da disciplina ancorados na Carta Magna, sobre os quais se fundam as instituições
militares.
Por ser infração penal de perigo abstrato, a comprovação da materialidade dispensa a
verificação de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, o que torna irrelevante o fato de ter sido
encontrada ínfima quantidade de estupefaciente com o apelante.
Não há a incidência dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, já que carece de
amparo no conjunto dos autos e na jurisprudência desta Corte castrense.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos,
especialmente pelas provas periciais colhidas.
O dolo ficou evidente, tanto pelo Auto de Prisão em Flagrante quanto nos depoimentos das
testemunhas trazidos aos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do acusado
de portar substância entorpecente em área sob administração militar, sem estar amparado por
uma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
Negado provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de nulidade do processo por violação ao art. 181 do CPPM; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva, sob a alegação de que a revista realizada durante a instrução criminal contrariou o
disposto no art. 179, II, "a", do CPPM; no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso, para
manter inalterada a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
Brasília, 5 de maio de 2022.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 22/6/2021, lavrada nos autos da Ação
Penal Militar n° 7000173-28.2019.7.03.0303, que condenou o ex-Sd Aer GABRIEL RIZZI GONÇALVES à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o direito a detração,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"(...) Referido militar praticou fato delituoso constante da inquisa epigrafada, fato este que
se passa a narrar.
No dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 11h45min, no interior da ALA 4, organização
militar sediada em Santa Maria/RS, o Soldado Gabriel Rizzi Gonçalves foi flagrado (evento
01, doc. 01, fls. 12-17) tendo em depósito, para uso próprio, uma porção de substância
vegetal seca com massa bruta de 1,3g (um grama e três decigramas), que, depois de
examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
"maconha", tal como demonstram o auto de apreensão (evento 1, doc. 01, fl. 05) e o laudo
do exame preliminar de constatação em substância realizado pela Polícia Federal em Santa
Maria-RS (Laudo Pericial nº 340/2019 - UTEC/DPF/SMA/RS - evento 01, doc. 01, fls. 08-10).
Conforme o apurado, no dia e local do fato, por volta das 11h40min, após informação
advinda da Seção de Inteligência, a 1º Tenente Francieli Marconato dirigiu-se, juntamente
ao 2S Leandro dos Santos Pataro, 3S Oséias da Silva Santos, Cb Diogo Nunes Marchi, e S2
Alexander Freitas da Silva, à barbearia dos praças e graduados, onde realizou uma revista
utilizando-se de cães farejadores, um dos quais indicou a presença de substância ilícita no
armário utilizado pelo ora denunciado S1 Gabriel Rizzi Gonçalves.
Na sequência, os militares 2S Leandro, 3S Oseias e Cb Diogo procederam à revista no
mencionado armário, na presença do S2 João Henrique Marques de Moraes, e encontraram,
no interior da carteira pertencente ao S1 Rizzi, a qual estava guardada no bolso de uma
calça, uma porção solta da substância entorpecente (imagem no evento 01, doc. 03), além
de um cigarro artesanal parcialmente combusto. Outro cigarro artesanal parcialmente
utilizado foi encontrado no bolso de um casaco, igualmente pertencente ao denunciado.
Ato contínuo, o denunciado foi chamado ao local, onde já ficou detido. (...)".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de relevância:
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, documento 1, fls. 3 e 13/18, do APF);
- Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 1, documento 1, fl. 6, do APF);
- Laudo nº 340/2019 — UTEC/DPF/SMA/RS, de 5/12//2019, de Constatação de Drogas,
confeccionado pela Unidade Técnico-Científica da Delegacia de Polícia Federal em Santa
Maria/RS, o qual constatou tratar-se de 1,3g (uma grama e três decigramas) de massa bruta
de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância encontrada na Cannabis sativa Linneu
(MACONHA) e seus derivados (evento 1, documento 1, fls. 9/11, do APF);
- Nota de Culpa (evento 1, documento 1, fls. 20/21, do APF);
- Nota das Garantias Constitucionais do preso (evento 1, documento 1, fl. 19, do APF);
- Exame de Integridade Física (evento 1, documento 1, fl. 24, do APF);
- Folha de alterações e ficha disciplinar do recorrente (evento 1, documento 1, fls. 25/30, e
documento 2, fls. 1/20, do APF);
- Audiência de custódia e concessão de menagem ao flagranteado em 6/12/2019 (eventos 13
e 17 do APF);
- Decisão de concessão de liberdade provisória ao acusado (evento 28 do APF);
- Alvará de soltura devidamente cumprido em 16/12/2019 (evento 37, documento 2, do APF);

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
e
- Laudo Pericial Definitivo nº 133/2020-UTEC/DPF/SMA/RS, de 17/7/2020, produzido pelo MJSP-
Polícia Federal, DPF/SMA/RS-Unidade Técnico Científica, confirmando a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL THC, substância presente na Cannabis sativa Lineu, conhecida
como maconha (evento 48 da APM, documento 2, da APM).
O sujeito ativo foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a partir de 20/2/2020 (evento 31 da APM).
A Exordial acusatória foi recebida em 16/12/2019 (evento 1, documento 2, da APM).
Em 15/1/2020, por determinação do Juízo, o acusado foi devidamente citado (evento 15, documento 1, da
APM).
Em Sessão realizada no dia 5/3/2020, foram inquiridas as testemunhas de acusação (evento 43 da APM), já a
Defesa não designou testemunhas (evento 47 da APM).
Em 30/11/2020, ocorreu o interrogatório do réu (eventos 68 e 69 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes não se manifestaram (eventos 74 e 75 da APM).
Em 19/1/2021 e 17/2/201, o MPM e a DPU, respectivamente, apresentaram Alegações Escritas (eventos 80 e 84
da APM).
Em 5/3/2021, a Defesa constituída renunciou ao mandato (evento 94 da APM) e, consequentemente, a
Defensoria Pública da União passou a atuar junto ao polo passivo (evento 99 da APM).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 17/6/2021, o CPJ/Aer decidiu, por unanimidade de votos, condenar o
ex-Sd Aer GABRIEL RIZZI GONÇALVES à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 118 da APM).
A Sentença foi lida, assinada e publicada em 22/6/2021 (evento 118 da APM) e transitou em julgado para o
Parquet castrense em 30/6/2021 (evento 141 da APM).
Em 2/7/2021, a Defesa foi devidamente intimada (evento 128), e em 13/7/202, interpôs o Recurso de Apelação
(evento 129 da APM).
Nas Razões Recursais, sustentou a DPU as seguintes teses: 1) a aplicação do princípio in dubio pro reo, ante a
existência de dúvida razoável acerca de provas suficientes confirmatórias de autoria; 2) que a revista em seus
pertencentes contrariou o disposto no art. 179, II, "a", do CPPM; 3) a incidência do crime impossível, devido à
ínfima porção de droga apreendida; 4) a inexistência de perigo efetivo de lesão, já que o delito do art. 290 do
CPM tutela a saúde pública e não os bens jurídicos da hierarquia e da disciplina; 5) a incidência dos Princípios
da Insignificância e da Proporcionalidade, por ter o jovem soldado sido surpreendido com ínfima quantidade de
droga; 6) por fim, protestou que haja a reclassificação do delito pela desproporcionalidade da sanção cominada
ao usuário de drogas no art. 290 do CPM e o direito comparado (evento 1, documento 4).
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial rechaçou as teses apresentadas e opinou pelo não provimento do Apelo
e, considerando não haver dúvidas quanto a materialidade e autoria, pugnou pela manutenção da Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, documento 5).
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
de 1º/10/2021 (evento 6), suscitou, de ofício, preliminar de anulação do feito por violação do art. 181 do CPPM,
e, caso superada a preliminar, o não provimento do recurso. Vide:
"(...) No interior do aquartelamento, a revista só pode acontecer se justificada a suspeita
da prática de crime em relação à pessoa objeto de fundada suspeita. Relato genérico de
inteligência, como foi o caso em apreço, sem nenhum detalhamento de suspeita sobre o
réu, não justifica a busca pessoal. A busca pessoal não pode ser aleatória. A nosso sentir,
as buscas pessoais demandam fundada suspeita da prática de crime, como, aliás,
determina o artigo 181 do CPPM, por exemplo, em face da atitude do militar, cheiro de
entorpecente, comportamento a indicar utilização de entorpecente. Observe-se que o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
apelante já fora objeto de suspeita anterior de trazer consigo substância entorpecente, no
Corpo da Guarda, como se referiu a 1º Ten Francieli, a corroborar o que aqui se defende.
Tivesse sido feita a revista naquela oportunidade e o problema já teria sido resolvido
perante a lei penal comum, de onde veio ele com o entorpecente. Não subsiste, portanto, a
busca pessoal no presente caso, visto que em afronta ao artigo 181 do CPP.
Rigorosamente, revista aleatória não se coaduna ao que determina o mencionado preceito.
O processo deve ser anulado sem renovação.
Caso superada a preliminar, no mérito, o recurso não deve merecer provimento.".
Os autos seguiram ao Ministro-Revisor.
É o Relatório.

VO TO

Preliminar de nulidade do processo por violação ao art. 181 do CPPM

Votei vencida, por divergir da douta maioria, ao acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar de anulação do feito por violação ao art. 181 do CPM, sob o fundamento de que o procedimento
de busca e apreensão, que encontrou entorpecente no armário usado pelo apelante, foi decorrente de
atividade de inteligência plenamente genérica.
Na perspectiva da teoria de tutela dos direitos fundamentais, a nulidade pretendida possui respaldo jurídico.
De fato, o aspecto genérico da busca e apreensão provém de que o ato de investida sobre a barbearia onde o
acusado prestava serviço foi causada por meio de hipotéticas informações levantadas pelo Setor de
Inteligência da Unidade Militar de acordo com o testemunho da 1º Ten FRANCIELI MARCONATO de que:
"Comandava a Seção de Cães de Guerra, cujos animais são utilizados nas revistas
efetuadas dentro das OM. Disse que recebeu uma mensagem via aplicativo
whatsapp, na qual o Major da Inteligência solicitava que fosse realizada uma
revista na barbearia. Declarou que, antes do almoço, juntamente de outros três militares
da Seção, dirigiu-se até a barbearia, local onde trabalhavam os Sds RIZZI e MARQUES, este
último presente. Afirmou que os cães indicaram o local em que estaria o entorpecente - o
armário de RIZZI, a partir do que os militares revistaram manualmente aquele armário e
encontraram o entorpecente. Declarou que o armário estava fechado sem cadeado e sem
sinais de arrombamento. Manifestou que os armários ficavam dentro do banheiro da
barbearia. Salientou que o Cb DIOGO foi quem encontrou o entorpecente, pequenas
quantidades que estavam dentro do bolso da jaqueta e tb na carteira. Lembrou que, em
diligências anteriores, os cães indicaram a existência de entorpecente no carro e
na moto de RIZZI, mas que, por orientação do Comando, não foi realizada
revista, sendo o fato repassado à Seção de Inteligência" (evento 117 da APM) .
(Grifos nosso)
In concretu, o simples relato com base em conclusões da inteligência unilaterais não preenche a exigência de
fundada suspeita estabelecida no art. 181 do CPPM, para autorização da realização da revista, pois não
antecederam ao ato de busca, diligências específicas e até documentadas que corroborassem com as
informações obtidas pelo Serviço de Inteligência.
Ademais, o depoimento do acusado na Ação Penal Militar trouxe mais dúvidas acerca dos critérios empregados
pelo Serviço de Inteligência ao consignar que a barbearia já tinha sido alvo de várias revistas:
" O acusado repetiu a versão da audiência de custódia, afirmando que tinha muitos amigos
e inimigos do quartel, tendo surgido atritos em decorrência da dificuldade em se marcar
horários na barbearia, haja vista a diminuição do efetivo que naquele local trabalhava.
Narrou novamente o fato relacionado ao militar detido que foi flagrado fumando maconha,
mas que fez com que as suspeitas recaíssem na sua pessoa. Reclamou de seu
licenciamento sem os direitos pecuniários a que teria direito. Indignou-se em razão da
revista ter sido feita sem sua presença, sem que tivesse sido chamado. Lembrou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
novamente que a barbearia é local público e que os armários estavam abertos. Declarou
que nos cinco anos de serviço não sofreu qualquer punição, também nunca tendo usado
entorpecente no quartel. Disse que as várias revistas na barbearia o
constrangiam, o que fez com que pedisse transferência do local, a qual foi
negada por não haver outro barbeiro para substituí-lo". (evento 117 da APM) (Grifos
nossos.)
Percebe-se, então, a imprecisão e a falta de clareza nas investidas de revistas desencadeadas pelas
informações do Setor de Inteligência. Primeiro, os cães indicaram entorpecente na moto e no carro do
GABRIEL, mas o comandante à época não autorizou a revista; segundo, realizaram a revista na barbearia
justamente quando o recorrente não se fazia presente, mas não se sabe se a Inteligência tinha ciência disso;
terceiro, a declaração do réu de que fora objeto de outras buscas que não lograram êxito.
Assim, ante a falta de registros perceptíveis que emprestassem segurança jurídica quanto à observância dos
direitos individuais à intimidade, à vida privada, à integridade física e à moral do indivíduo, a revista na
barbearia afetou as garantias constitucionais do devido processo legal e da inadmissibilidade, na persecução
penal, das provas obtidas de forma ilícita, por não observar o que dispõe a lei.
E, no caso sob análise, já que a revista aconteceu no âmbito da fase inquisitorial e não precedida de
autorização judicial, esperava do procedimento de revista um grau de atenção agudo à legalidade, justamente
para permitir o adequado controle a posteriori pelo Estado Juiz das supostas informações de caráter sigilosas
obtidas pelo Serviço de Inteligência.
Dessa forma, a moldura do quadro da revista adquiriu semelhança com a busca e apreensão decorrente de
"denúncia anônima", em virtude da generalidade, do incógnito e da obscuridade, o que é repudiado
pacificamente pela Jurisprudência:
"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA ANÔNIMA. INGRESSO FORÇADO EM
DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DROGAS (87,3G DE MACONHA E 40,1G DE COCAÍNA).
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Segundo
o Supremo Tribunal Federal, "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa,
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE
603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093
09/05/2016). 2. Na hipótese vertente, o ingresso forçado na casa onde estava o
Réu não possui fundadas razões, pois está apoiado em informação de
inteligência policial (notícia anônima) como único elemento prévio à violação do
domicílio. 3. Por certo, "embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não
se exige certeza quanto ao sucesso da medida", a "proteção contra a busca arbitrária exige
que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não
depois" (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 4. Sem embargo, é amplo o leque de elementos que se
prestam a preencher o requisito de fundadas razões, pois deve haver compatibilidade com
a fase de obtenção de provas. De outra parte, elementos que não têm força probatória em
juízo não servem para caracterizar as fundadas razões. 5. Ordem de habeas corpus
concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem
como as provas delas decorrentes, a serem aferidas pela Magistrada sentenciante,
devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova
sentença com base nas provas remanescentes, além de colocar o Paciente em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso." (HC Nº 496.420 - SP/STJ). (Grifos nosso)
O sentido disso é que o Direito Penal, por ser sancionador, deve proteção às liberdades individuais, as quais
têm longa evolução histórica e passam, entre outras, pela Carta Magna inglesa de 1225, pela filosofia dos
direitos individuais a partir do século XVII (o Direito Penal Clássico), pelo emblemático caso do Aviso de
Miranda na Suprema Corte americana e pela Teoria das Gerações do Direito Probatório como marcas que
exigem do Estado atenção à legalidade estrita em procedimentos invasivos que possam comprometer a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
liberdade dos indivíduos.
Ademais, o Direito Penal, para cumprir a sua missão de tutela dos interesses mais primordiais da sociedade,
não pode se valer de expedientes do patamar do pugilato sem regras das ruas, do vale tudo, de que os fins
justificam os meios e do direito penal do autor ao invés dos fatos, sob o pretexto equivocado de estar fazendo
Justiça, porquanto há normas, medidas e compasso para se realizar a Justiça.
Ante o exposto, divergindo da maioria, acolhi a preliminar suscitada, para anular as provas obtidas perante a
revista/busca, bem como as provas delas decorrentes e, consequentemente, por ausência de hipóteses de
exceção ao princípio dos frutos da árvore envenenada, absolver o recorrente, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM.

Da preliminar de que a revista contrariou o disposto no art. 179, II, "a", do CPPM

Sustenta a Defesa que a revista não obedeceu ao regramento previsto no art. 179, II, "a", do CPPM, o que não
procede, uma vez que a ausência do acusado no momento da busca foi suprida pela presença do S2 João
Henrique Marques de Moraes acompanhando a diligência conforme estabelece a alínea "b", II, do art. 179 do
CPPM:
Art. 179. O executor da busca domiciliar procederá da seguinte maneira:
(...)
II — se o morador estiver ausente:
a) tentará localizá-lo para lhe dar ciência da diligência e aguardará a sua
chegada, se puder ser imediata;
b) no caso de não ser encontrado o morador ou não comparecer com a
necessária presteza, convidará pessoa capaz, que identificará para que conste
do respectivo auto, a fim de testemunhar a diligência;
c) entrará na casa, arrombando-a, se necessário;
d) fará a busca, rompendo, se preciso, todos os obstáculos em móveis ou compartimentos
onde, presumivelmente, possam estar as coisas ou pessoas procuradas; (...). (Grifos nosso)
Dessa forma, percebe-se que o procedimento quanto aos preceitos do art. 179 do CPPM foi revestido da lisura
determinada pela legislação penal militar, portanto, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença lavrada nos autos da Ação Penal Militar n°
7000173-28.2019.7.03.0303, que condenou o ex-Sd Aer GABRIEL RIZZI GONÇALVES à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, a DPU sustentou as seguintes teses: 1) a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ante a
existência de dúvida razoável acerca de provas confirmatórias da autoria delitiva; 2) que a revista nos
pertences do réu contrariou o disposto no art. 179, II, "a", do CPPM (preliminar); 3) a incidência do crime
impossível, devido à ínfima porção de droga apreendida; 4) a inexistência de perigo efetivo de lesão, já que o
delito do art. 290 do CPM tutela a saúde pública, e não os bens jurídicos da hierarquia e da disciplina; 5) a
incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade, por ter o jovem soldado sido surpreendido
com ínfima quantidade de droga; 6) por fim, protestou pela reclassificação do delito pela desproporcionalidade
da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM e no direito comparado.
Entretanto, nenhum dos argumentos prospera.
A autoria e a materialidade delitivas repousam nos autos por intermédio do Laudo nº 340/2019 —
UTEC/DPF/SMA/RS, de 5/12/2019, de Constatação de Drogas (evento 1, documento 1, fls. 9/11, do APF), e do
Laudo Definitivo nº 133/2020-UTEC/DPF/SMA/RS, de 17/7/2020 (evento 48 da APM, documento 2, da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43

Da aplicação do princípio in dubio pro reo, ante a existência de dúvida razoável acerca de
provas confirmatórias da autoria delitiva

Diferentemente do que alega a Defesa, embora o acusado tenha negado ser o proprietário da droga, constam
nos autos elementos robustos que constatam a veemente autoria da conduta do sujeito ativo, pois o armário
em que foi detectado o entorpecente era usado pelo apelante para a guarda de seus pertences.
Todas as testemunhas foram incontestes de que o armário se encontrava fechado no momento em que o
tóxico foi apreendido, porém não estava trancado por cadeado, mas de forma alguma havia indicativo de que o
entorpecente fora implantado por terceiro nas roupas de GABRIEL RIZZI GONÇALVES.
Inclusive, forte e esclarecedor é o testemunho do S2 João Henrique Marques de Moraes, militar que laborava
junto com GABRIEL RIZZI na barbearia da Unidade Militar, que acompanhou a busca e apreensão responsável
por encontrar maconha nas roupas do recorrente guardadas no armário.
Por sua relevância, descrevo o depoimento, in litteris (evento 42, documento 5/6, da APM):
"(...) MPM: Estão no expediente, os dois juntos todo dia?
Marques: Sim, senhor.
MPM: Horário, qual era o horário do expediente lá? Segunda a sexta? Marques: Das nove às
seis.
MPM: Tá, a barbearia, quem é que ficava com a chave da barbearia, trancava,
chaveava?
Marques: Depende, quando... dependia de quem saía primeiro, né...
MPM: Tá, era o senhor ou era ele?
Marques: Sim, senhor.
MPM: Ficava com mais alguém a chave da barbearia?
Marques: Não, senhor.
MPM: Só os dois tinham a chave da barbearia?
Marques: Só os dois. E a cópia na chefia.
MPM: A cópia na chefia. Tem alguma forma de acesso ao cômodo lá onde foi
encontrada a droga, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho também, mas
alguma forma de acesso a esse cômodo que não seja pela porta que o senhor
chaveava quando ia embora, por exemplo?
Marques: Não, senhor.
MPM: Pular uma janela, um alçapão, alguma coisa?
Marques: Não.
MPM: Não, então só dá pra entrar ali pela porta.
Marques: Só pela porta.
MPM: Que fica, quando o senhor não tava ou ele não tava, ficava chaveada?
Marques: Sim, senhor.
MPM: Tem que estar pelo menos um dos dois lá?
Marques: É.
MPM: Tá certo, com relação agora aos armários. Como é que é descrição interna da
barbearia, quantos cômodos são, tem cômodo destacado, público, um cômodo de espera,
onde ficavam os armários, que cômodo ficava?
Marques: Os armários ficam no banheiro.
MPM: No banheiro, lá no fundo?
Marques: É.
MPM: Descreva a barbearia pra gente, tem uma sala de entrada?
Marques: É, a sala de entrada, entrou, à esquerda, as duas cadeiras...
MPM: As duas cadeiras, e no fundo?
Marques: No fundo a porta e o banheiro.
MPM: Como é que era esse armário do banheiro, armário de folha dupla, de porta dupla?
Marques: Era um armário de ferro, tinha um lado que era só meu...
MPM: Os senhores deixavam trancados esses armários ou deixavam abertos?
Marques: Não, normalmente abertos...

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
MPM: Abertos. E por que o senhor deixava aberto, por que a barbearia ficava fechada, por
que...
Marques: É, no caso só fechava ele e deixava...
MPM: Já teve algum sinal de arrombamento no seu armário ou no armário do Rizzi?
Marques: Não...
MPM: Teve algum episódio de furto, subtração?
Marques: Não.
MPM: Nada, não sumiu nada do armário?
Marques: Não...
MPM: Apareceu alguma coisa no seu armário algum dia que não era seu, por exemplo?
Marques: Não, senhor.
MPM: Não, então nesses sete meses que o senhor tava com ele, foi tudo tranquilo dentro
do armário?
Marques: Sim. (...)
MPM: Tá, só um minutinho, eles entraram perto da hora do almoço, nesse dia,
como é que foi a rotina, quem abriu a barbearia e que horas abriu, o senhor se
recorda?
Marques: No caso, foi de manhã, às nove.
MPM: Mas foi o senhor que abriu ou foi o Rizzi?
Marques: Foi eu.
MPM: Foi o senhor. Quando o senhor chegou às nove da manhã nesse dia a
barbearia tava fechada?
Marques: Sim, senhor.
MPM: Trancada?
Marques: (faz sinal que sim com a cabeça)
MPM: Algum sinal de arrombamento?
Marques: (faz sinal que não com a cabeça)
MPM: O senhor abriu normalmente e foi trabalhar e aí às onze e quarenta e
cinco foi a revista?
Marques: Isso. (...)." (Grifos nossos)
Com isso, fica clara e patentemente demonstrada a autoria, pois o companheiro de farda do acusado, que
dividia com este a função de barbeiro do quartel, é categórico sobre a impossibilidade de eventual introdução
de drogas no armário por estranhos, já que não tinha como de madrugada alguém ter adentrado nas
instalações da barbearia e de que ninguém mais, a não ser o acusado e a testemunha, teve acesso ao armário,
sem contar que presenciou toda a diligência promovida pela busca e apreensão.

Da incidência do crime impossível, devido à ínfima porção de droga apreendida

O Órgão defensivo ventilou a absolvição em razão da absoluta impropriedade do objeto, considerando a pouca
quantidade do material ilícito, aproximadamente de 0,2g (dois centigramas) com material parcialmente
combusto de maconha para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e
à eficiência das Forças Armadas. Acrescentando, também, que os resquícios do entorpecente não seriam
capazes de causar efeito algum no indivíduo.
Entretanto, não prospera o argumento defensivo, haja vista ser pacífico o entendimento desta Corte a respeito
da consumação do delito mesmo se mínima a quantidade de droga apreendida.
É notório que a distribuição de entorpecente no interior do aquartelamento, não só lesiona os bens jurídicos
tutelados pela Norma Castrense como traz consequências seríssimas à sociedade de forma geral. Daí a
quaestio do delito previsto no art. 290 do CPM independer da quantidade de substância encontrada com o
militar, tanto é que o perigo da conduta foi presumido pelo Legislador.
Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar infração penal de perigo abstrato, ou seja,
para a comprovação da materialidade, despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico protegido
pela lex, e irrelevante o fato de ter sido encontrada ínfima quantidade de estupefaciente. Cito fragmentos do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
Habeas Corpus nº 128.554, julgado em 15/9/2015, sob a relatoria do Ministro do Supremo Tribunal Federal
Gilmar Mendes, que assinala a natureza do mencionado dispositivo legal: trata-se de crime de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a quantidade de substância apreendida possuir ou não capacidade de causar
dependência.
O porte de substância proscrita por componentes das Forças Armadas (FFAA) traduz-se em risco em potencial,
pois a utilização de armamentos de grosso calibre e de enorme letalidade é uma exigência da função, sem
contar, ainda, o manuseio de aeronaves, embarcações e outros equipamentos militares de elevada
complexidade, que exigem do operador alta capacidade de concentração e equilíbrio.
À vista disso, a criminalização do uso e do porte de drogas dentro dos quartéis, mesmo se diminuta a
quantidade de droga encontrada, torna-se imperiosa, formalizando-se no texto do art. 290 do CPM, o qual
tutela bens jurídicos relevantes, quais sejam, a saúde pública e a regularidade das Forças Armadas.
Como se vê, inexiste, no caso sub judice, a viabilidade do afastamento da tipicidade da ação delitiva. Evidente
a consequência danosa do porte de entorpecentes no ambiente militar, mesmo em quantidade diminuta, pois a
conduta macula bem jurídico afeto à coletividade, tendo em vista a missão constitucional reservada às Forças
Armadas - a defesa da Pátria -, a se confundir com a existência do Estado e das instituições democráticas.
Portanto, categoricamente, a conduta é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no
caput do art. 290 do Código Penal Militar.

Inexistência de perigo efetivo de lesão, já que o delito do art. 290 do CPM tutela a saúde pública,
não os bens jurídicos da hierarquia e da disciplina

Razão não assiste aos argumentos expendidos pela DPU de que houve na conduta a ausência de ofensa à
hierarquia e à disciplina militares e/ou a inexistência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva
castrense.
Ab initio, esclareça-se que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela, para além da saúde pública, os
princípios magnos da hierarquia e da disciplina, pilares das instituições militares.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], in verbis:
"(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em
segundo momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares." (Grifos nosso.)
Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste egrégio Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. (...) Desse modo,
à evidência, não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na preservação da
saúde individual e coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital importância
para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus integrantes e da coletividade
em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de sua destinação constitucional e
a preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a hierarquia e a disciplina.
Denegação do Apelo. Unânime" (Apelação nº 7000022- 19.2018.7.00.0000, Min. Rel. Luis
Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE. TESES
REJEITADAS. 1. O militar que porta maconha em área sujeita à Administração Militar pratica
o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto
no art. 290 do CPM. Autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por provas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
testemunhais e periciais. 2. O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. A "guarda" de entorpecente
em lugar sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui
ofensa ao bem jurídico tutelado, que, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas. 3. O argumento de
inconvencionalidade da tutela penal, previsto no art. 290 do CPM para usuário de drogas,
por ser, em tese, mais condizente com determinada visão humanista e de política criminal,
não merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer ilegalidade
em sua redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte Militar, que rechaça a
tese defensiva. Apelo não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000071- 26.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro (a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019).
É comezinho que o porte de substância alucinógena envolve um consumo em potencial, revelando perigo à
segurança da Unidade Militar e de seus integrantes. E mais, tendo em vista as peculiaridades inerentes às
atividades castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à sociedade.
Destarte, inegável ser o agir do ex-Sd Aer GABRIEL RIZZI GONÇALVES, flagrado com a posse de entorpecentes
no aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal que, nesse caso, não é
somente a saúde pública, mas, igualmente, a hierarquia e a disciplina.
Já sobre a aventada inconstitucionalidade ou não recepção dos crimes de perigo abstrato, penso que
determinadas condutas, por serem reconhecidamente lesivas aos bens considerados indispensáveis à vida em
sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos, devem ser desestimuladas. A presunção do dano em
nada fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade, desde que, como no caso sub examine, seja
realizada sem arbitrariedades e baseada em estudos concretos. Ensina Guilherme de Souza Nucci[2] que:
"(...) se o legislador agir dentro dos parâmetros democráticos que dele se espera para a
construção de tipos penais de perigo abstrato, baseado em regras de experiências sólidas
e estruturadas, apontando para a necessidade de se proibir determinada conduta, pois a
sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em
sociedade. Não se deve idealizar e criar, por lei, um tipo penal de perigo abstrato por mero
arbítrio ou capricho do legislador (...)."
Acerca dos delitos de perigo abstrato, decidiu a Suprema Corte Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº
104.410, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-062 de 27/3/2012, verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA.
(A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS.
MANDATOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE
DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO
EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. (...) 2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. (...) Nessa
espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão
ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o
legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o
indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não
representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador
penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes,
acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de
bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo,
o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas
margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e
necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite
escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. (...) 4. ORDEM
DENEGADA" (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte Militar:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. (...) DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM PELA CF. (...) INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APELO
DESPROVIDO. (...) A tipificação dos crimes de perigo abstrato não representa, por si só, ato
inconstitucional do legislador penal. (...) Decisão unânime." (Apelação nº 217-
71.2015.7.01.0301/RJ, Min. William de Oliveira Barros, DJe: 17/8/2017) (Grifo nosso.).
Nesse conspecto, ante o risco da distribuição e do consumo de substâncias entorpecentes por militares que
manejam materiais bélicos de potencial letalidade, mister minimizar o perigo com o devido sancionamento
apenatório, antecipando o instante de repressão da conduta a fim de garantir maior eficácia na proteção do
bem jurídico tutelado (tendência de "vorverlagerung").
Por isso, rejeito os argumentos defensivos.

Da absolvição do réu com base nos princípios da insignificância e da proporcionalidade

Não merece guarida a tese defensiva de absolvição do apelante sob o argumento da incidência dos princípios
da insignificância e da proporcionalidade, já que não tem amparo no conjunto dos autos e na jurisprudência
desta Corte castrense.
Tendo em vista a conduta prevista no artigo em comento possuir como elementar do tipo "local sujeito à
administração militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares, mesmo que em quantidade diminuta, possui
alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
A meu ver, seria irrazoável pensar na aplicação da legislação penal militar tão somente diante de casos
extremos. Se assim fosse, a missão constitucional reservada às Forças Armadas - a defesa da pátria - restaria
prejudicada.
Repiso que a presença de substância alucinógena na Organização Militar tem a aptidão de, por si só, colocar
em risco a segurança das instalações militares e a sociedade civil. Para além, a gravidade exacerba quando se
sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam nível de responsabilidade
incompatível com o uso de qualquer entorpecente.
A propósito, leciona Jorge Cesar de Assis [3]:
"(...) Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque
ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga, ou
seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares"
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Criminal
Especial. Confiram-se as recentes e reiteradas decisões deste Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A autoria está
demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo de Perícia
Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do Princípio da
Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem
jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus
integrantes e não apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar da União, tendo
em vista a especialidade da legislação penal militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
Súmula do STM. Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade.
Perícia Médica realizada em sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é
dependente químico e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega
provimento. Unânime" (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art.
290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no interior do
quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio da Insignificância ao
delito de porte de substância entorpecente praticado em local sujeito à Administração
Militar. O uso de drogas no interior de uma organização militar compromete a segurança e
a integridade física de seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº
11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar,
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado, neste
caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102,
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018).
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 103.684, pacificou o entendimento
ora esposado e pôs fim à divergência até então existente no âmbito das 1º e 2° Turmas daquela Excelsa Corte:
"(...) BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar
em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente
castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. (...). 3. A hierarquia
e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das
Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de
todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto,
de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de
autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a
disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e
regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma
vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta
não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se
incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade
tecnológica e arejamento mental-democrático. (...) 5. O modelo constitucional das Forças
Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da
caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta
de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças
Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar
pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. (...). 6. No
caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. 7. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 103.684/SP, Relator Ministro Ayres Britto,
Julgamento 21/10/2010) (Grifo nosso.).
Daí, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e disciplina militares, não há
como incidir o princípio da insignificância à espécie.

Da reclassificação do delito pela desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290 do CPM e ao direito comparado

Também não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação do crime do art. 290 para os constantes
nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), todos do
CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290
do CPM.
Enfatiza-se que não é possível reclassificar o delito quando a conduta do agente se amolda perfeitamente ao
tipo penal incriminador. Até porque procurar circunstâncias equivalentes em outros preceitos para tentar
beneficiar o acusado com uma pena mais branda gera o hibridismo normativo, o que é incompatível com o
Princípio da Especialidade.
O art. 202 do CPM, que traz a figura da embriaguez em serviço, não se relaciona com a conduta praticada pelo
réu, pois sequer há indícios de que eles consumiram álcool dentro da Unidade Militar. Tampouco se verifica a
possibilidade de aplicação do art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz referência
à receita legal, pois a substância entorpecente que o ex-Sd Aer GABRIEL RIZZI GONÇALVES portava era ilícita e
de uso proscrito.
As situações descritas no inciso I do art. 291 dizem respeito a drogas lícitas que o militar tem sob sua guarda
ou cuidado, o que é absolutamente diferente da conduta prevista no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi
praticada pelo apelante.
Tecnicamente, o enquadramento correto não deve ser feito tendo como base a pena aplicada, mas sim a
conduta praticada pelo agente. Logo, não há qualquer espaço para, no caso em análise, proceder à
desclassificação, pois a prática delitiva encontra perfeita correspondência no art. 290 do CPM.
Quanto ao Direito Comparado para subsidiar eventual reclassificação, nota-se que é um critério inadequado,
pois cada país, com pauta na soberania e de acordo com a respectiva política criminal, escolhe as condutas
que merecem a proteção pelo Direito Penal e as suas respectivas sanções. Então, o critério adotado por outra
nação não autoriza o Juiz a utilizar o tipo de legislação alienígena para qualificar a conduta no território onde
detém jurisdição e competência.
Outrossim, os exemplos ilustrados pela Defesa pertinentes ao direito comparado têm a mesma descrição de
hipótese de incidência da embriaguez em serviço tratada pelo direito pátrio por intermédio do art. 202 do CPM.
Ademais, sob o risco de afronta à separação de poderes, não pode o juiz usurpar a função do legislador e
adaptar ao fato a previsão normativa da legislação estrangeira, pois cada nação tem a medida adequada de
política criminal escolhida pelo respectivo legislador à repressão aos ilícitos considerados penais.
E quando hodiernamente o Brasil é rota do tráfico internacional de drogas, ocupa o segundo lugar no consumo
de cocaína, facções dominam o crime organizado devido ao comércio de entorpecentes, vidas de jovens são
ceifadas pelos conflitos do tráfico e famílias são dilaceradas física e moralmente, o art. 290 do CPM faz-se
proporcional e constitucional, já que as Forças Armadas são instituições de elevado prestígio, firmadas nos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/06/2022 17:35:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0f99a43
princípios da disciplina e da hierarquia, chamadas inclusive a atuar em situações de crises provocadas pelas
drogas.
Logo, o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto pelo procedimento de revista quanto nos
depoimentos das testemunhas trazidos aos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do
acusado de portar substância entorpecente em área sob administração militar. Inexiste, pois, qualquer dúvida
quanto à conduta dolosa do acusado no presente caso.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos em cujo seio
inserem-se as causas que a excluam. Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além
de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível conduta diversa.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos penalmente
tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o interior da Organização Militar
(OM), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância psicotrópica,
incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM é proporcional e
razoável.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento da Apelação e nego provimento ao Apelo Defensivo, mantendo
inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

____________________________________________________________________________________________________________
[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1305 e 1.309.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.
386.
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/05/2022 15:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120dc35124
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000665-69.2021.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: GABRIEL RIZZI GONÇALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO EM PRELIMINAR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO ART. 181 DO CPPM, SUSCITADA PELA
PGJM

Quando da realização do julgamento, na condição de Revisor, votei pela rejeição da preliminar suscitada
pela PGJM, de nulidade do processo por violação ao art. 181 do CPPM, no que fui acompanhado pela maioria.

Já a Ministra-Relatora, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em contrapartida, acolheu a
presente preliminar para anular as provas obtidas perante a revista, bem assim as provas dela decorrentes
e, como corolário, em razão da ausência de hipóteses de exceção ao princípio "dos frutos da árvore
envenenada", ela votava pela absolvição do recorrente, com fincas no art. 439, "e", do CPPM.

Em síntese, consta dos autos que, no dia 5/12/2019, o Apelante foi flagrado - tendo em depósito, para
consumo próprio - com uma porção de Cannabis Sativa Lineu., vulgarmente conhecida como
"maconha", razão pela qual fora denunciado e condenado pela prática de crime consubstanciado no art.
290 do CPM.

Em sede de Parecer, o Representante da PGJM, Subprocurador-Geral Drº CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, suscitou a presente preliminar porque entende que a revista realizada no Apelante foi
aleatória, e não de forma pessoal, o que, segundo ele, colidiria com o art. 181 do CPPM.

Para sustentar seu entendimento, manifestou-se da seguinte forma:

" A não confirmação da autoria, embora seja argumentação isolada nos autos,
sugere suscitar a preliminar de ofício que se segue. Deve-se observar que o porte
para entorpecente dentro de aquartelamento, por óbvio, inicia-se pelo porte no meio
civil, que se prolongou para o interior do quartel. Além disso, existe enorme
diferença de tratamento punitivo entre as duas situações. É de todo conveniente que
revistas aleatórias sejam realizadas na entrada do aquartelamento e não no
Quartel. Dessa forma, o militar assim flagrado com o entorpecente, antes de
ingressar na área sob administração militar, deve ser encaminhado às
autoridades de polícia judiciária civil, onde será aplicada a lei penal comum,
como também, neste exato momento, expulso da Força, pois drogado não tem espaço nas
FFAA. Nem entra mais.
No interior do aquartelamento , a revista só pode acontecer se justificada a
suspeita da prática de crime em relação à pessoa objeto de fundada suspeita.
Relato genérico de inteligência, como foi o caso em apreço, sem nenhum detalhamento de
suspeita sobre o réu, não justifica a busca pessoal. A busca pessoal não pode ser
aleatória. A nosso sentir, as buscas pessoais demandam fundada suspeita da
prática de crime, como, aliás, determina o artigo 181 do CPPM, por exemplo, em face da
atitude do militar, cheiro de entorpecente, comportamento a indicar utilização de
entorpecente. Observe-se que o apelante já fora objeto de suspeita anterior de trazer
consigo substância entorpecente, no Corpo da Guarda, como se referiu a 1º Ten Francieli, a
corroborar o que aqui se defende. Tivesse sido feita a revista naquela oportunidade
e o problema já teria sido resolvido perante a lei penal comum, de onde veio ele
com o entorpecente. Não subsiste, portanto, a busca pessoal no presente caso, visto que
em afronta ao artigo 181 do CPP. Rigorosamente, revista aleatória não se coaduna ao
que determina o mencionado preceito. O processo deve ser anulado sem renovação".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/05/2022 15:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120dc35124
(Grifo nosso.)

Com todas as venias ao representante da PGJM, não mereceu prosperar a preliminar por ele
suscitada, pelos fatos a seguir aduzidos.

Inobstante o art. 181 do CPPM preconizar que a revista será procedida quando houver fundada suspeita de
que alguém oculte instrumento ou produto do crime, bem como elementos de prova, é imperioso ressaltar
que o laborioso representante do Órgão Ministerial se olvidou que existem duas espécies do gênero revista
pessoal, quais sejam, a revista pessoal por razões de segurança ou preventiva e a revista
pessoal de natureza processual penal, sendo que esta é a prevista no art. 181 do CPPM.

A revista por razões de segurança ou preventiva pode ser tanto aquela de natureza contratual, em que,
se a pessoa não se submeter a ela, como em aeroportos, boates etc. não poderá usufruir do serviço
ofertado. Quanto à revista pessoal de natureza processual, como visto, ao contrário da preventiva, é a que
está prevista no CPPM.

Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima[1], in verbis:

"(...) busca pessoal por razões de segurança: é aquela realizada em festas, boates,
aeroportos, rodoviárias, etc. Essa espécie de busca pessoal não está regulamentada pelo
Código de Processo Penal, devendo ser executada de maneira razoável e sem expor as
pessoas a constrangimento ou à humilhação. Sua execução tem natureza contratual, ou
seja, caso a pessoa não se submeta à medida, não poderá se valer do serviço ofertado nem
tampouco frequentar o estabelecimento (...).
(...) busca pessoal de natureza processual penal: deve ser determinada quando
houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por
meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados
a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender
cartas abertas destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, assim como qualquer
outro elemento de convicção (...)". (Grifos originais.)

É forçoso incluir na espécie de busca pessoal por razões de segurança, a revista preventiva, sendo esta
imanente às polícias, às Forças Armadas e às demais Instituições incumbidas de prover a segurança da
população.

Em que pese essa espécie de revista pessoal não esteja consubstanciada no CPPM, na prática, sabidamente,
ela ocorre, sendo preconizada nas mais diversas atividades, sendo, inclusive, prevista em outros Códigos e
legislações, como, por exemplo, no § 1º do art. 269 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nesses termos:

Art. 269 do CTB
§1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e
coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo
prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. (Grifo nosso.)

Ou seja, é impensável que não se possam realizar revistas preventivas no âmbito civil e no meio militar,
posto que, desse modo, inviabilizaria não apenas a atividade específica desses profissionais, mas também
traria uma insegurança incomensurável a todas as forças de segurança, levando-se em consideração a
nocividade que os entorpecentes causam a essas atividades tão sensíveis.

Ademais, é notório o altíssimo índice desse tipo de ocorrência na vida castrense, o que já
caracteriza a fundada suspeita de que alguém oculte consigo entorpecente, sendo as revistas uma
forma de mitigar o perigo que as drogas proliferam para a atividade, em razão dos militares
lidarem com os mais diversos tipos de armamentos, de maneira que, quaisquer deles, estando
entorpecidos, acarretarão riscos às suas próprias seguranças, à de seus colegas de farda, à da Instituição a
que pertencem e à da sociedade em geral.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/05/2022 15:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120dc35124
Por tais razões, as revistas pessoais atendem às duas espécies, quais sejam, à de natureza processual e à
revista por razões de segurança ou preventiva.

Em casos semelhantes, assim tem julgado esta Corte Castrense:

"(...) Rejeita-se preliminar de nulidade fundada na indicação de pecha de
ilegalidade quando da revista pessoal imposta aos acusados, uma vez que a
existência de "fundados indícios de que alguém que oculte consigo instrumento
ou produto de crime" autoriza a referida medida assecuratória prevista no art.
181 do CPPM. Ademais, as revistas são previstas na vida militar, sendo prática
comum nas Organizações Militares e, in casu, não foram constatados excessos,
tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem
dos flagranteados. (...) Parcial provimento ao recurso ministerial para
condenação do primeiro apelado. Decisão por maioria". (Superior Tribunal Militar. nº
7000065-48.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 09/09/2021) (Grifos nossos.)
...................................................................................................
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVISTA
PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDADA SUSPEITA. ATO INERENTE AO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDUTA NÃO AMPARADA
POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 3 DO STM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. Rejeita-se a preliminar defensiva de nulidade da
abordagem policial e dos atos subsequentes, considerando que a fundada
suspeita autorizadora de busca pessoal reveste-se de elevada subjetividade,
porquanto sujeita a interpretações diversas. Na espécie, não se pode descurar
que o agir dos policiais, a princípio, sobreveio dentro das atribuições a eles
conferidas, no exercício do poder de polícia preventiva e com presunção de
legitimidade, máxime pela condição de agentes públicos e por não haver relatos
de possíveis constrangimentos no momento da abordagem. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime (...). Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime". (Superior Tribunal
Militar. nº 7000815-21.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2019) (Grifos nossos.)

Sustentou, ainda, a PGJM que, em tese, a abordagem aleatória deveria ser feita na entrada do
aquartelamento, sendo no interior da OM apenas quando houvesse "justificada suspeita".

Concessa venia, novamente, é impensável proceder essa averiguação de rotina do lado de fora de todas
as Unidades Militares, por questões óbvias de não haver sequer estrutura para tal.

Além do mais, entendo que realizar tais abordagens na entrada das respectivas OMs traria muito
mais constrangimento aos militares - porque estariam expostos, por exemplo, à curiosidade dos civis
que por ali estiverem passando - do que no interior da Unidade, perante seus pares.

Aliás, nesse ponto, nem se pode descartar que a revista não tenha sido por suspeita de que o Apelante
possuiria entorpecente consigo, levando-se em conta que tanto a 1º Ten FRANCIELI MARCONATO, quanto o
2º Sgt LEANDRO DOS SANTOS PATARO, afirmaram, em suas oitivas, que os cães já haviam apontado a
possível presença de entorpecentes no veículo do sentenciado, tendo, ambos os militares, relatado ainda
que, quando era detectado algo nesse sentido, tais informações sobre o militar suspeito e o veículo eram
repassadas ao Setor de Inteligência do quartel para futuras investigações mais aprofundadas. Foi
exatamente o que ocorreu na vertente quaestio.

Embora nesse contexto, ora analisado, os militares destacados para fazer a revista tenham informado que a
abordagem foi aleatória, como era praxe, o fato desse caso envolvendo esse Apelante já constar
para o Setor de Inteligência da Instituição com a enorme probabilidade desse soldado estar
adentrando ao quartel com drogas, pode ter chamado a atenção de todos naquele local, ensejando uma
melhor averiguação, mais aprofundada, o que, de nenhuma forma, macula a legalidade do procedimento.

De mais a mais, a 1º Ten FRANCIELI MARCONATO informou que as revistas são constantes, seja na entrada

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/05/2022 15:01:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120dc35124
da Unidade Militar, seja nas dependências dela, com o apoio de cães farejadores, bem como que esses
procedimentos de abordagens são de acordo com a política de cada Comandante, podendo ser alterada
quando da sucessão de um para outro.

Até porque, mesmo que o militar venha a ser flagrado com substância de uso proscrito na entrada do
quartel, ele não pode, a meu juízo, ser encaminhado à autoridade de polícia judiciária civil, nem esse caso
poderá ser regido com base na Lei Penal comum - como sugere o nobre Subprocurador-Geral - pois a área
que envolve a frente das Unidades Militares também estão, de alguma forma, sob a égide da Administração
Castrense ou, no mínimo, trata-se de lugar sujeito ao seu controle e vigilância, sendo passível, desse modo,
de ser aplicada a Lei Penal Militar.

Com efeito, torna-se imperioso ressaltar que, se de um lado, procura-se preservar os direitos do infrator;
de outro, também é preciso valorar os bens juridicamente tutelados da Administração Militar que, no
contexto ora examinado, não existem dúvidas de que foram violados no momento em que o apelante levou
drogas proscritas para dentro da OM onde era lotado.

Portanto, não há como dar abrigo a esse entendimento do representante da PGJM, o qual considera que a
revista genérica deveria ser feita na entrada das Unidades Militares. Isso porque, se o militar, de alguma
forma, conseguir ludibriar essa primeira revista, poderá ficar livre para - estando na posse da
droga - fazer uso dela livremente nas dependências da OM; liberdade esta que não se pode
admitir no meio castrense, sob pena de violar valores e princípios juridicamente protegidos.

Enfim, não existe nesse contexto fático, concessa venia, congruência em tal argumentação, devendo
continuar existindo, consequentemente, as necessárias revistas preventivas no interior das Unidades
Militares, ainda que de maneira aleatória, sempre que surgirem indícios de crime dessa natureza.

Dessa forma, no entendimento deste Ministro-Relator e da Maioria desta Corte, a preliminar suscitada pela
PGJM não mereceu amparo.

Pelo exposto, rejeitei a preliminar de nulidade do processo, suscitada pela PGJM, por falta de amparo legal.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro-Revisor

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 8. ed. rev., ampl.
e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 806-807.